Tribunal: TJSP
Processo: 1002296-11.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
compra e venda DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL. percentual de RETENÇÃO DA VENDEDORA. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Rescisão do contrato por culpa da compradora. Direito de retenção da vendedora. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas. Precedentes. Percentual fixado na sentença que se afigura reduzido. Majoração da retenção para 25% sobre os valores

Ementa:
compra e venda DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL. percentual de RETENÇÃO DA VENDEDORA. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Rescisão do contrato por culpa da compradora. Direito de retenção da vendedora. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas. Precedentes. Percentual fixado na sentença que se afigura reduzido. Majoração da retenção para 25% sobre os valores pagos, além de descontos de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel até a data de ajuizamento da demanda. Percentual sugerido pela apelante que se afigura elevado. Não cabimento de taxa de fruição de lote sem benfeitorias e sem comprovação de posse efetiva. Sucumbência recíproca das partes. Recurso provido parcialmente.